Tribunal: TJMT
Processo: 0000667-51.2012.8.11.0044
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000667-51.2012.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO RURAL CERRADO - CNPJ: 74.040.056/0001-06 (APELANTE), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), JORGE JOSE ZAMAR NETO - CPF: 205.247.221-53 (APELADO), SILVIO JORGE ZAMAR NETO - CPF: 046.794.301-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CITAÇÃO DO EXECUTADO REALIZADA – AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – SUSPENSÃO DO PROCESSO – NECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 921, III, § 1º, CPC – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – INÉRCIA DA PARTE CREDORA POR PRAZO SUPERIOR AO PRESCRICIONAL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA CASSADA –
RECURSO PROVIDO.

Havendo pronunciamento da prescrição intercorrente com base no transcurso de lapso temporal sem êxito na localização de bens penhoráveis, torna-se imprescindível a suspensão do processo pelo juízo pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 921, § 1º, do CPC, providência sem a qual não inaugura o cômputo da prescrição, consoante dicção do § 4º do mesmo dispositivo legal.

A prescrição
intercorrente
pressupõe a
inércia
do autor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens, o que não ocorreu na espécie.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
0000667-51.2012.8.11.0044

APELANTE:

COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL CERRADO

APELADO:

JORGE JOSE ZAMAR NETO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL CERRADO
, contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara da Comarca de Paranatinga
-MT,
Dra.
Luciana Braga Simão Tomazetti
, que nos autos da
Execução de Título Extrajudicial nº. 124/2012, 0000667-51.2012.8.11.0044, Cód. 32425
ajuizada em face de
JORGE JOSE ZAMAR NETO
, julgou extinto o feito, nos termos do artigo 487, inciso II c/c 924, inciso V, ambos do CPC, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Inconformado, a apelante alega a inocorrência de prescrição ao argumento que “
o curso do processo nenhuma vez ficou paralisado, não havendo negligência por parte do Exequente pois este diligenciou de todas as maneiras possíveis e cabíveis para localização de bens do devedor
” (sic).

Assevera que “
a simples ausência de bens não pode levar à extinção da execução e, por conseguinte, da obrigação, perdendo o credor o direito de propor nova execução. Seria uma forma de estimular os devedores a ocultarem bens e a esperarem o decurso de tempo para terem suas dívidas “perdoadas” por meio da prescrição
” (sic).

Aduz que “
a prescrição intercorrente prevista no CPC deve ser interpretada de forma a não estimular o inadimplemento da dívida ou a ocultação de bens; não pode ser aplicada nos casos em que, a despeito da inexistência de bens passíveis de penhora, o exequente demonstre pleno interesse pela demanda e mantenha-se diligente quanto à busca de bens penhoráveis
” (sic).

Afirma, ainda, que no caso dos autos “
não houve paralisação por prazo superior ao da prescrição, uma vez que o Apelante tomou os devidos cuidados à lide e reiterou os pedidos de diligências, a fim de localizar bens de propriedade do devedor
” (sic).

Com base nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para o fim de reformar a sentença proferida afastando a prescrição intercorrente, determinando-se, via de consequência, o prosseguimento do feito.

Contrarrazões ofertadas no Id. 158221235, postulando pelo desprovimento do recurso.

Preparo recolhido. (Id. 15887670)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos a
COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL CERRADO
ajuizou a ação de execução de título extrajudicial em face de
JORGE JOSE ZAMAR NETO
, visando o recebimento de débito no importe de R$21.668,15 (vinte e um mil, seiscentos e sessenta e oito reais e quinze centavos), lastreado em Cédula de Crédito Bancária nº. A90630494-6.

No decorrer do trâmite processual, a magistrada de origem reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito, nos termos do artigo 487, inciso II c/c 924, inciso V, ambos do CPC.

Irresignada, a apelante defende a inocorrência da prescrição intercorrente, requerendo a reforma da r. sentença.

Pois bem.
A controvérsia posta a julgamento se limita em verificar se ocorreu ou não a prescrição intercorrente da pretensão executiva.

Conforme relatado, a presente execução está fundada em Cédula de Crédito Bancário nº. A90630494-6 firmada em 09/11/2009, com vencimento final em 15/11/2011, tendo a demanda sido ajuizada em 19/04/2012.

Extrai-se dos autos que o executado foi citado em 26/03/2012 (Id. 158221175 – pág. 30), todavia, não pagou o valor devido, nem mesmo ofereceu bens à penhora.

Dessa forma, iniciaram-se as diligências em busca de valores para satisfação da dívida, tendo o juízo deferido a penhora
on line
em 21/03/2014, tendo a mesma restado infrutífera, razão pela qual houve o prosseguimento da execução com pedidos e diligências a fim de localizar bens do devedor passíveis de penhora.

Em 02/06/2015 fora determinado pelo juízo a remessa dos autos à Central de conciliação daquela Comarca, sendo que em 14/05/2015 as partes litigantes firmaram acordo para pagamento do débito discutido nos autos,
pleiteando a homologação do acordo e a suspensão do feito até a quitação integral do débito e, em havendo inadimplemento, deveria ser informado pela parte credora nos autos (Id. 158221175 – pág. 58/59).

O acordo fora homologado pelo juízo em 06/07/2015, tendo o exequente noticiado o seu descumprimento em 03/05/2016, ocasião em que o juízo determinou em 03/05/2016 a intimação do devedor para efetuar o pagamento voluntário da dívida, cuja intimação somente ocorrera em 16/08/2017, conforme certidão do oficial de justiça acostada no Id. 158221185 – pá. 72, tendo o exequente pugnado pela penhora
on line
.

Fora determinada pelo juízo a penhora
on line
em 06/05/2019, que restou infrutífera, tendo o juízo deferido o pedido do credor de inclusão do CPF do executado ao cadastro de inadimplentes por meio do sistema SERASA e SPC em 13/01/2020, bem como, em 15/09/2020, houve pesquisa de bens via Renajud.

Ato contínuo, em 05/05/2021, a exequente se manifestou requerendo a penhora de percentual em nome da Empresa, tendo sido proferido despacho em 30/07/2021 determinando a expedição de mandado para a penhora de 10% sobre o faturamento bruto mensal da empresa do executado (Id. 158221202).

Em 10/09/2021 (Id. 158221203) a Cooperativa foi intimada a pagar diligência, tendo juntado o comprovante em 17/09/2021 antes mesmo do prazo consignado na intimação. Em 12/04/2022 foi certificada a penhora de 10% (dez por cento) sobre o faturamento bruto da Empresa (Id. 158221216). Contudo, o executado informou ao Oficial de Justiça que a empresa estava inativa desde 2018 (Id. 158221215).

Intimada a se manifestar sobre a devolução do mandado, a Cooperativa exequente requereu a penhora
on line
na modalidade ‘teimosinha’ em 17/05/2022, e ainda, a expedição de Ofício ao INDEA para obtenção de informações sobre a existência de semoventes em nome do executado (Id. 158221219), todavia, em 13/09/2022, sobreveio a sentença recorrida, reconhecendo a prescrição intercorrente.

Feito tal balizamento, entendo que a sentença impugnada merece reparos.

Com a alteração promovida pela Lei nº. 14.195 de 2021, o Código de Processo Civil assim estabelece acerca da falta de localização de bens penhoráveis e do início da prescrição intercorrente na hipótese:

“Art. 921. Suspende-se a execução

(...)

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;

(...)

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis

§ 4º O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo.

§ 4º-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz.

§ 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes.

§ 6º A alegação de nulidade quanto ao procedimento previsto neste artigo somente será conhecida caso demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo, que será presumido apenas em caso de inexistência da intimação de que trata o § 4º deste artigo.

§ 7º Aplica-se o disposto neste artigo ao cumprimento de sentença de que trata o art. 523 deste Código.”

A respeito do tema, prelecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de processo civil comentado:

“• §§ 1.º a 3.º: 9. Suspensão para localização do executado ou de bens.

Em caso de o executado não ser encontrado, não serem encontrados bens penhoráveis (inciso III) ou de a alienação não se realizar por falta de licitantes e o exequente não requerer a adjudicação dos bens nem indicar outros a penhorar (inciso IV), o juiz
necessariamente suspenderá a execução
, e nesse meio tempo fica também suspensa a prescrição. Esse favor é concedido exatamente para que o exequente possa proceder a outras buscas pelo executado ou por bens. Porém, não poderá se estender indefinidamente; o prazo de suspensão é de no máximo um ano, passado o qual o juiz determinará o arquivamento dos autos.

(...)

• 12. Suspensão do prazo da prescrição intercorrente.

Cientificado o credor da não localização do devedor ou de seus bens, essa efetiva intimação é o dies a quo do prazo de prescrição intercorrente, prazo esse que se suspende por um ano (CPC 921 § 1.º). A exemplo da interrupção da prescrição, que pelo CC 202 caput somente poderá ocorrer uma vez, essa suspensão da prescrição intercorrente também só pode ocorrer uma vez, de modo que, não encontrado o devedor ou bens para serem penhorados, depois de ultrapassado esse prazo de um ano de suspensão do lapso prescricional, recomeça a correr o prazo da prescrição intercorrente.
Ocorrerá a prescrição intercorrente quando, depois de um ano suspenso o processo, ainda não se encontrar o devedor ou seus bens penhoráveis
. O dispositivo comentado evita o expediente comumente utilizado pelo credor, legitimamente por óbvio, de praticar ato processual de ano em ano para evitar a prescrição intercorrente. No regime atual, não encontrado o devedor ou bens penhoráveis, depois de ultrapassado o prazo da suspensão ânua, por uma só vez, verificar-se-á a prescrição intercorrente se a situação de inefetividade da execução por título extrajudicial ou do cumprimento de sentença perdurar pelo prazo de exercício da pretensão de direito material, conforme determina o CC 206-A: o prazo da prescrição intercorrente é o mesmo fixado para a pretensão de direito material. V. o STF 150: “ Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”(...).”
(Nery Junior, Nelson. Código de processo civil comentado [livro eletrônico] / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. -- 6. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. 6. ed. em e-book baseada na 20. ed. impressa.)

Na hipótese dos autos, considerando que a magistrada
a quo
fundamentou o reconhecimento da prescrição intercorrente na decorrência do transcurso de lapso temporal sem êxito na localização de valores e bens penhoráveis, imprescindível é a suspensão do processo pelo juiz pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 921, §1º, do CPC, uma vez que sem tal providência não se tem por inaugurado o cômputo da prescrição, consoante dicção do §4º do aludido dispositivo legal.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – ART. 206, § 5º, CC – CITAÇÃO DOS EXECUTADOS TEMPESTIVAMENTE REALIZADA – AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – SUSPENSÃO DO PROCESSO – NECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 921, III, § 1º, CPC – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

Sem que o juiz tenha promovido a suspensão do processo, na forma do art. 921, III, § 1º, do CPC, inviável o reconhecimento da prescrição intercorrente no âmbito da ação de execução, decorrente de transcurso de lapso temporal ocasionado por tentativas infrutíferas de localização do devedor ou de bens penhoráveis
.”
(TJ-MT 00013925320058110022 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – PROCESSO SUSPENSO ANTE A AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Para que ocorra a prescrição intercorrente, é imperiosa a inércia do titular do direito, não podendo ser configurada caso a demora decorra de atraso imputável ao Judiciário.

Na hipótese, não há fundamento para a pronúncia da prescrição intercorrente, vez que os autos não permaneceram suspensos para a localização de bens dos Apelados. Logo, fica afastada a incidência do art. 921, III, § 1.º, do CPC
.”
(TJ-MT 00002769819998110029 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 23/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRAZO QUINQUENAL (ART. 206, § 5º, I, DO CPC –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO INCIDÊNCIA – TERMO INICIAL – DATA DO TÉRMINO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO –SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –
RECURSO PROVIDO.

O prazo da prescrição intercorrente na vigência do CPC 2015 e antes das alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021, tem início com o término do período de suspensão do processo
. Em Cumprimento de Sentença em Ação de Busca e Apreensão, aplica-se o prazo quinquenal (art. 206, § 5º, I, do CPC e Súmula 150 do STF).”
(TJ-MT 00263017320038110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 09/11/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/11/2022)

Logo, não tendo havido

a suspensão do processo, na forma do art. 921, III, §1º, do CPC, nem mesmo inércia do credor
por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens,
há que se afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente no âmbito da ação de execução.

Diante de todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença afastando
o reconhecimento da prescrição intercorrente, devendo os autos retornar à origem para devido processamento.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023